Tribunal: STF
Processo: ARE 1601844
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário pelos seguintes fundamentos: (a) não foi indicado o dispositivo constitucional violado, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF; (b) não cabe alegar afronta a norma infraconstitucional no RE e (c) “o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal sobre o tema vertido está em consonância com a jurisprudência do STF, segundo a qual é nulo o ato por meio do qual é efetuada a transposição de cargo público, bem como o decesso remuneratório decorrente do retorno ao cargo originalmente ocupado não ofende a previsão do inciso XV do art. 37 da Constituição Federal” (doc. 193, fl. 6).
 No Agravo, a parte agravante alega que (a) indicou a norma constitucional ofendida e (b) a questão federal foi abordada sob o enfoque da Constituição. No mais, reitera os fundamentos do RE.
 É o relatório. Decido.
 
A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Inadmitido o RE com base na conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cumpre ao agravante, para fins de impugnação específica, demonstrar que o caso concreto não é abarcado pelos precedentes indicados, ou então que a diretriz jurisprudencial se mostra superada.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente